Tribunal: CARF
Processo: 10410.720585/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720585/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.632 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
USINA CAETE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE
ESGOTOU O SALDO CREDOR.
Com a lavratura de auto de infração para exigência de débitos apurados após
ajustes realizados em procedimento fiscal, cabe à Unidade de Origem
providenciar a reanálise da compensação efetuada e, se for o caso, apurar o
saldo credor de acordo com o resultado proferido sobre o lançamento de ofício
PIS/PASEP.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ART
8o
DA
LEI
No
10.925/2004.
ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 15/05.
O crédito presumido de PIS e COFINS na agroindústria somente pode ser
aproveitado para a dedução das próprias contribuições no mês de sua apuração,
não podendo ser utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de
períodos diversos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parte
do Recurso Voluntário, em relação aos créditos de PIS e COFINS originados de bens e serviços,
bem como em relação ao crédito presumido utilizado nos períodos subsequentes e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para que a Unidade de Origem providencie a reanálise da
compensação objeto deste processo e, se for o caso, proceda à apuração do saldo credor,
considerando o resultado proferido no PAF no 10410.721891/2011-24. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
008.626, de 22 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 10410.720579/2011-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720585/2011-71
Fl. 4226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento referente a créditos na apuração não
cumulativa de PIS/PASEP, relativos a mercado externo e vinculado às respectivas declarações de
compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió emitiu o Despacho
Decisório, não reconhecendo/reconhecendo em parte o direito creditório.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente por unanimidade de votos, nos termos do v. Acórdão
proferido pela 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, sendo os argumentos de defesa resumidos
no respectivo relatório e os fundamentos da decisão sumariados na sua ementa, detalhados no
voto:

Insumo é a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e
qualquer outro bem adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo
imobilizado, que sofra alteração em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação destinado à venda, ou então que seja aplicado ou
consumido na prestação de serviços. Considera-se insumo também o serviço
prestado por terceiros aplicado na produção do produto destinado à venda ou na
prestação de serviço;

Para a apuração de PIS/Pasep e Cofins não cumulativo, a legislação prevê
a dedução de créditos relativos às despesas com armazenagem, hipótese esta que
não pode ser estendida a despesas com serviços que seriam decorrentes da
armazenagem;

Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo
proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal
competência é exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário;

Na apuração do PIS/Pasep e Cofins não cumulativo, o crédito sobre
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado somente pode ser deduzido quando esses bens forem adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços;

Não existe na legislação previsão para dedução na apuração do PIS/Pasep
e Cofins não cumulativo de créditos sobre despesas com arrendamento rural;
Fl. 4227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71


O crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, não pode ser
objeto de compensação ou de ressarcimento.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma da decisão
administrativa, para o fim de:
a) Reconhecer o equívoco das glosas procedidas pela fiscalização, de modo a
reconhecer integralmente o direito ao crédito de PIS e COFINS e homologar
integralmente as compensações formalizadas, diante da essencialidade e
relevância dos bens e serviços ao exercício das atividades da Recorrente;
b) Reconhecer o direito ao crédito decorrente da exportação do álcool para outros
fins e respectivo rateio de despesas com exportação e comissão de venda;
c) Reconhecer o crédito presumido utilizado nos períodos subsequentes e
determinar a reconstituição dos valores da forma da planilha acostada com a
defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo.
Todavia, deve ser conhecido parcialmente, uma vez configurada inovação recursal
quanto à matéria relativa ao crédito decorrente da exportação do álcool para outros fins
e respectivo rateio de despesas com exportação e comissão de venda.
Como observado pelo Ilustre Julgador de primeira instância, neste processo a
Contribuinte nada alegou em relação ao rateio proporcional efetuado pelo auditor-fiscal
e aos seguintes motivos de glosas de créditos: i) produtos com alíquota zero; ii)
despesas com exportação de álcool, que é enquadrado no regime cumulativo; iii)
despesas com comissões sobre vendas de álcool, que é enquadrado no regime
cumulativo; e iv) estoque de abertura sem a exclusão de produtos sujeitos à incidência
cumulativa.
Da análise da peça de Manifestação de Inconformidade, é possível confirmar que, de
fato, somente foram abordados os seguintes argumentos: i) definição de insumos para
aproveitamento dos créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS; ii) natureza,
objeto social e processo produtivo; iii) insumos desconsiderados pela Fiscalização; iv)
crédito presumido sobre atividades agroindustriais.
Com relação aos insumos desconsiderados pela Fiscalização, a defesa inicialmente
havia tratado apenas com relação aos custos imprescindíveis para aquisição dos
produtos e serviços, passíveis de gerar créditos para a apuração do PIS e da COFINS na
sistemática não cumulativa.
Por sua vez, a Contribuinte restringiu a peça inicial de defesa com os seguintes pedidos:
Fl. 4228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71

A impugnação específica é prevista pelo Decreto no 70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Com isso, ante a flagrante inovação recursal e, uma vez não se tratar de matéria de
ordem pública, passível de possibilitar o conhecimento e análise de ofício, bem como
não configurando fato superveniente, resta preclusa a análise sobre créditos decorrentes
Fl. 4229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71

da exportação do álcool para outros fins e respectivo rateio de despesas com exportação
e comissão de venda.
Neste sentido, destaco decisão deste Colegiado em situação análoga:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. No Processo
Administrativo Fiscal devem ser observados os Princípios Processuais da
Impugnação Específica e da Preclusão, sendo que as matérias não propostas em
sede de Manifestação de Inconformidade não podem ser deduzidas em Recurso
Voluntário. Impossibilidade de inovação recursal, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Crédito Tributário Mantido. (Acórdão 3402-005.802 – Conselheiro Relator
Waldir Navarro Bezerra)

Por tais razões, tomo parcial conhecimento do recurso voluntário, para análise dos
seguintes pedidos:

i)
Reconhecer o equívoco das glosas procedidas pela fiscalização, de modo a
reconhecer integralmente o direito ao crédito de PIS e COFINS e homologar
integralmente as compensações formalizadas, diante da essencialidade e relevância dos
bens e serviços ao exercício das atividades da Recorrente;
ii)
Reconhecer o crédito presumido utilizado nos períodos subsequentes e
determinar a reconstituição dos valores da forma da planilha acostada com a defesa.

2. Mérito
2.1. Dos insumos que deram origem aos créditos pleiteados pela Recorrente
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento de crédito
originado da Contribuição para o PIS/Pasep Exportação, bem como de parcela de tais
créditos utilizada para dedução, sendo realizada verificação através de procedimento
fiscal.
Consta nos autos o Termo de Encerramento Parcial do procedimento (MPF no
04.4.0100-2008-00740-0), realizado sobre o período de janeiro de 2005 a dezembro de
2007 com relação aos pedidos de ressarcimentos de créditos de PIS e COFINS não-
cumulativos Exportação representados pelos seguintes PER/DCOMP’s:
Fl. 4230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71

A análise foi realizada sobre arquivos magnéticos contendo informações contábeis e
fiscais, bem como memórias de cálculos da composição dos valores lançados nos
DACON’s relativos aos anos de 2005 a 2007, bem como notas fiscais, relatórios e
documentos apresentados pela Contribuinte.
Com base na conclusão do levantamento fiscal, foi proferido o Parecer no 158/2011,
acatado em Despacho Decisório, pelo qual foi considerado parcialmente o direito
creditório relativo à Contribuição para o PIS/PASEP exportação, sendo confrontado
com os débitos indicados nas respectivas declarações de compensação.
O processo produtivo foi demonstrado pela Recorrente às fls. 120-134 e as notas fiscais
constam às fls. 184 a 852.
A Recorrente consignou em peça recursal o seguinte objeto social, conforme art. 2o do
Estatuto Social:
a)
Cultivo, extração e industrialização da cana-de-açúcar e seus derivados
industriais;
b)
Produção e comercialização de energia elétrica;
c)
Comercialização da produção própria de seus produtos e de terceiros;
d)
Comercialização de produtos e mercadorias de terceiros;
e)
Exportação de produção própria e de terceiro;
f)
Importação;
g)
Participação no capital de outras empresas.
Com relação à definição de insumos para aproveitamento dos créditos de PIS e da
COFINS, a Unidade de Origem considerou o conceito aplicado pelas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004, com interpretação restritiva somente àquele
aplicado ou consumido em ação direta sobre o produto em fabricação, excluindo os
Fl. 4231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71

custos, despesas ou encargos que reflitam indiretamente na fabricação ou produção de
bens destinados à venda.
Com isso, foram efetuadas glosas de créditos originados de bens e serviços que a
Fiscalização considerou tomados indevidamente pela empresa, conforme ITEM 6 do
Termo de Encerramento Fiscal, tratados em peça de Recurso Voluntário através dos
Item VI (DAS GLOSAS PROCEDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO), quais sejam:
i)
Materiais diversos: adesivos, armários, baterias, cadeados, caixas plásticas,
discos de lixa, escada de alumínio, filtro tela ar condicionado, fones de ouvido,
lanternas, microfones, pilhas, postes de concreto, raticidas, super bonder, e outros.
ii)
Serviços diversos: assessoria e consultoria, carregamento, atualização de
software, confecção de bolsas, adesivação de capacetes, cálculos estruturais, limpeza e
pintura, lavanderia, impermeabilização, topografia, carpintaria, manutenção e recarga
em extintores, instalação de ar condicionado, dentre outros.
iii)
Materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas e ferramentas:
soda cáustica em escama, hipoclorito de sódio, alicates, balança doméstica, caixas de
ferramentas, enxadas, foices, limas, furadeiras, lupas, macacos hidráulicos, picaretas,
serras, termômetros, tesouras, trenas, voltímetros, entre outros.
iv)
Materiais, serviços e combustíveis (gasolina e álcool carburante) utilizados
em veículos leves, tais como Gol, Saveiro, Hillux, Mitsubishi L200, Ford Ranger, VW
Kombi, Uno Mille, motocicletas, bicicletas, locações de veículos leves e outros.
v)
Materiais e serviços utilizados na construção civil: gastos com benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, sendo o correto seria a empresa incorporar tais gastos
com benfeitorias em seu ativo e partir deste momento aproveitar os gastos com
depreciação e amortização como crédito.
vi)
Produtos com alíquota zero: bactericida, cotesia flavipes, fosfatec
nitrofosfatado, fosfatado fonte de fósforo, uréia, canas para sementes, mudas de cana
para plantio, mudas de cana variedades para multiplicação, mudas de laranja, mudas de
limão, entre outros.
vii)
Despesas com exportação, lançadas em sua contabilidade na conta 6.1.5.630.04
– DESPESAS COM EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, cujo historio de lançamentos
contábeis elucida que tais despesas se referem a serviços de despachantes aduaneiro,
serviços de assessoria aduaneira, serviços de desembaraço aduaneiro, serviços de
recebimento e embarque, serviços de controle de estoque, despesas pela utilização da
infraestrutura portuária, despesas com emissão de certificados, serviços de supervisão,
serviços de coleta e análise de álcool, serviços de assessoria na exportação, entre outros.
viii)
Transportes de pessoal ou transportes de trabalhadores.
ix)
Transportes diversos: transportes de estudantes, de bagaço, de barro/argila, de
equipamento/materiais agrícolas, de equipamentos/materiais industriais, de fuligem, de
cascalho e pedras, de terra/tocos, de adubo/gesso, barro/argila, calcário/ fertilizantes,
combustível, grãos/sementes, mudas de cana, resíduos industriais, dentre outros.
x)
Comissões sobre vendas: representantes comerciais.
xi)
Arrendamentos agrícolas, cujas despesas foram encartadas na contabilidade na
conta 6.1.5.630.12 – ARRENDAMENTOS PJ, que foram declaradas nos DACON dos
anos de 2005 a 2007 na Linha 05 – Despesas com Aluguéis de Prédios Locados de
Pessoas Jurídicas, tendo sido verificado, por amostragem, que os contratos que
embasaram os lançamentos contábeis dizem respeito a arrendamentos agrícolas.
xii)
Despesas com carregamento e serviços de movimentação de mercadorias
lançadas na contabilidade na conta 6.1.1.607.03.
A Unidade de Origem procedeu ao rateio proporcional das receitas relativas ao mercado
externo em relação às receitas totais, considerando a contabilidade da empresa.
Fl. 4232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71

Ocorre que, após os ajustes realizados em procedimento e, sendo constada a
insuficiência de recolhimentos das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS,
a Fiscalização procedeu ao lançamento de ofício, objeto do Processo
Administrativo Fiscal no 10410.721891/2011-24, já julgado perante este Tribunal
Administrativo em 17/10/2018 através do v. Acórdão no 9303-007.535, com o
seguinte resultado:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento
parcial para os temas i, ii, iii e iv, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que negaram provimento ao recurso; e os conselheiros Jorge Olmiro
Lock Freire e Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que deram provimento total.
Julgamento realizado nos seguintes termos: (i) em relação ao transporte de
barro e argila, por voto de qualidade, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Demes Brito,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram
provimento; (ii) em relação ao transporte de fuligem, cascalho, pedras, terra
e tocos, por voto de qualidade, acordam em dar provimento ao recurso, vencidos
os conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Demes Brito, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento; (iii)
em relação ao transporte de materiais diversos, por maioria de votos, acordam
em dar provimento ao recurso, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que negaram provimento; (iv) em relação à manutenção de rádios
amadores, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento; e (v)
em relação à graxa e materiais de limpeza, por maioria de votos, acordam em
negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal.
A Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais analisou o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o v. Acórdão no 3403-002.318, da 3a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, que deu provimento parcial
ao recurso voluntário da Contribuinte.
A decisão da CSRF foi proferida com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS. INSUMOS DE INSUMOS. CUSTOS DE FORMAÇÃO
DAS LAVOURAS. POSSIBILIDADE.
Fl. 4233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71

Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se
o “Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre os bens e serviços utilizados nas lavouras, quais sejam, sobre transportes
de bagaço, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível,
transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e
industrial, transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais,
transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e
de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em
roçadeiras, manutenção em ferramentas, e a aquisição de graxas e de materiais de
limpeza de equipamentos e máquinas, vez que, “subtraindo” tais itens, não seria
possível o sujeito passivo conduzir sua atividade, produzindo e vendendo o
produto final. Com esse mesmo fundamento, revela-se a impossibilidade, no
vertente caso, em relação aos créditos com (i) transporte de barro e argila;
(ii)transporte de fuligem, cascalho, pedras, terra e tocos; (iii) transporte de
materiais diversos e (iv) manutenção de rádios amadores, pois tais itens não
superam o teste da subtração.
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO
RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos
do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Para tanto, é de se
considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio
urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei 4.504/64 Estatuto da
Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
COFINS.
DIREITO
AO
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS. INSUMOS DE INSUMOS. CUSTOS DE FORMAÇÃO
DAS LAVOURAS. POSSIBILIDADE.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se
o “Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre os bens e serviços utilizados nas lavouras, quais sejam, sobre transportes
de bagaço, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível,
transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e
industrial, transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais,
transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e
de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em
roçadeiras, manutenção em ferramentas, e a aquisição de graxas e de materiais de
limpeza de equipamentos e máquinas, vez que, “subtraindo” tais itens, não seria
Fl. 4234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71

possível o sujeito passivo conduzir sua atividade, produzindo e vendendo o
produto final. Com esse mesmo fundamento, revela-se a impossibilidade, no
vertente caso, em relação aos créditos com (i) transporte de barro e argila;
(ii)transporte de fuligem, cascalho, pedras, terra e tocos; (iii) transporte de
materiais diversos e (iv) manutenção de rádios amadores, pois tais itens não
superam o teste da Subtração.
COFINS.
DIREITO
AO
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO
RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos
do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Para tanto, é de se
considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio
urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei 4.504/64 Estatuto da
Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada.

De acordo com informações constantes do COMPROT1, em 15/09/2020 o processo foi
encaminhado para inscrição em dívida ativa.
Portanto, com relação aos insumos que deram origem aos créditos pleiteados no
PER/DCOMP objeto deste processo e, considerando a repercussão do objeto do auto de
infração sobre o direito creditório em análise, cabe à Unidade de Origem providenciar a
reanálise da compensação efetuada e, se for o caso, apurar eventual saldo credor,
considerando o resultado do v. Acórdão no 9303-007.535, proferido no PAF no
10410.721891/2011-24.

2.2. Do crédito presumido sobre atividades agroindustriais
O processo produtivo abordado pela Recorrente versa sobre o cultivo, extração e
industrialização da cana-de-açúcar, para fins de comercialização da produção própria e
de terceiros de etanol e açúcar, bem como de produção e comercialização de energia
elétrica.
Esclareceu a Recorrente que a comercialização é feita para os mercados interno e
externo.
A Fiscalização considerou como indevida a inclusão de crédito presumido sobre
atividades agroindustriais, nos termos do Ato Declaratório Interpretativo – ADI no 15,
de 22 de dezembro de 2005, pelo qual o crédito em referência não pode ser objeto de
ressarcimento, só podendo ser utilizado na compensação do PIS/COFINS devidos no
período.
Argumentou o Auditor Fiscal que a única possibilidade prevista na legislação para o
aproveitamento de créditos presumidos da atividade agroindustrial em pedidos de
ressarcimento só ocorreu com o advento da Lei no 12.058/2009, alcançando
basicamente apenas alguns produtos da pecuária bovina.
A apuração teve por origem os DACON’S referentes ao ano de 2005, registrados nas
Fichas de Apuração dos Créditos do PIS e da COFINS, coluna “RECEITA DE
EXPORTAÇÃO”, Linha “CRÉDITO TOTAL APURADO NO MÊS, APÓS
AJUSTES”.

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 4235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71

O i. Auditor Fiscal esclareceu que os valores foram glosados apenas para fins de
ressarcimento, continuando a integrar o saldo remanescente de créditos nos respectivos
meses.
O ilustre Julgador a quo manteve tal glosa, invocando a Solução de Consulta Cosit no
69/2172, com a seguinte conclusão:
Essa alegação não tem procedência porque, ao contrário do que crê a
contribuinte, as Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, não permitem a
compensação ou o ressarcimento de créditos presumidos.
Com efeito, o art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 6o, §§ 1o e 2o,
da Lei no 10.833, de 2003, que preveem a compensação e o ressarcimento de
créditos não utilizados em razão da não incidência do PIS/Pasep e da Cofins
sobre exportação, se referem, exclusivamente, aos créditos básicos previstos no
art. 3o desses diplomas legais, nos quais à época já não havia hipótese de crédito
presumido.
A Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, ao disciplinar a apuração de créditos
presumidos pelas agroindústrias, revogou expressamente esses dispositivos da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que tratavam dessa questão.
Logo, o ADI no 15, de 2005, não criou nenhuma restrição, não havendo que se
falar em violação ao princípio da legalidade ou ao princípio da hierarquia das
normas.
O que ADI no 15, de 2005, fez foi simplesmente deixar clara a correta
interpretação da legislação, para que, contribuintes como a manifestante, não se
equivocassem em sua aplicação.
Por sua vez, a defesa argumentou que através da ADI no 15/2005 viola o Princípio da
Legalidade e da Hierarquia das Normas, pretendendo a Fiscalização impor restrições ao
aproveitamento de créditos da contribuições e, com isso, contrariando diretamente as
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que buscam a desoneração tributária através do
regime da não cumulatividade. Argumentou, ainda, que a Lei no 10.925/2004 não impôs
qualquer empecilho à utilização de tais créditos, devendo ser considerado o art. 8o, § 2o,
que prevê a possibilidade de utilização do crédito não aproveitado em determinado mês
nos meses subsequentes.
Como já mencionado neste voto, diante da glosa dos créditos presumidos e, constada a
insuficiência de recolhimentos das contribuições após ajustes realizados pela
Fiscalização, foi lavrado o auto de infração objeto do PAF no 10410.721891/2011-24.
O crédito presumido em análise não foi objeto de Recurso Especial, permanecendo,
portanto, o resultado proferido pela Colenda 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, através do v. Acórdão no 3403-002.318, conforme Ementa
abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007

2 CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, somente pode ser
utilizado para dedução do valor da Cofins apurado no regime de apuração não cumulativa.
Não são aplicáveis ao crédito presumido apurado na forma dos arts. 8o da Lei no 10.925, de 2004, as permissões de
utilização para compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro constantes, entre outros, do inciso II
do § 1o e § 2o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, do inciso II do § 1o e § 2o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, do
art. 16 da Lei no 11.116,de 2005, e do art. 56-A da Lei n° 12.350, de 2010.

Fl. 4236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71

PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RATEIO
DOS INSUMOS. ART. 3o, § 7o, DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003.
PROPORÇÃO
ENTRE
RECEITAS
SUJEITAS
AOS
REGIMES
CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO.
A venda de álcool para fins carburantes deve ser tratada como receita sujeita ao
regime cumulativo de incidência, para a determinação da proporção entre
receitas sujeitas aos regimes cumulativo e não cumulativo, que será aplicada no
rateio das aquisições dos insumos que geram direito de crédito.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. ART. 3o, II,
DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. CONCEITO DE INSUMO.
APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS DA
ATIVIDADE PRODUTIVA. DEMONSTRAÇÃO.
O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação do IPI.
A configuração de insumo depende da demonstração da aplicação do bem e
serviço na atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte. A
falta desta demonstração impede o reconhecimento do direito de crédito.
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
USINA
DE
AÇÚCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços
de carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso,
transportes de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de
calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes,
transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de
fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte
de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro,
transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção
em ferramentas e manutenção de rádios amadores, e a aquisição de graxas e de
materiais de limpeza de equipamentos e máquinas e o arrendamento de imóveis
rurais de pessoas jurídicas.
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM
OUTROS TRIBUTOS
O tratamento que deve ser dado ao crédito presumido da agroindústria é o
do regime aplicável ao crédito ordinário relativo ao mercado interno que
apenas pode ser aproveitado para redução da própria contribuição nos
meses subseqüentes e não o regime do crédito correspondente à exportação
que pode ser objeto de restituição e compensação.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte (sem destaque no texto original)
No r. voto condutor da decisão em referência, assim fundamento o i. Conselheiro
Relator Ivan Allegretti sobre tal glosa:
3) Aplicação do crédito presumido para a agroindústria.
O contribuinte não tem direito de utilizar os créditos presumidos da agroindústria
para a compensação com outros tributos.
O art. 8o, § 3o, II da IN 660/2006 não deixa margem de dúvida ao estipular que o
crédito presumido “Não poderá ser objeto de compensação com outros tributos
ou de pedido de ressarcimento”.
Fl. 4237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71

Tal previsão parece ser consequência necessária do disposto no art. 8o, § 2o da
Lei no 10.925/2004:
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Com efeito, o art. 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002 resume o rito de
aproveitamento dos créditos ordinários de PIS/Cofins não-cumulativos,
dispondo que “O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo
nos meses subsequentes”.
Assim, o tratamento que deve ser dado ao crédito presumido é o do regime
aplicável ao crédito ordinário relativo ao mercado interno – que apenas
pode ser aproveitado para redução da própria contribuição – e não o do
crédito correspondente à exportação – que pode ser objeto de restituição e
compensação.
Por isso não impressiona a ginástica do contribuinte ao pretender que se
aplicasse isoladamente a regra de geração e aproveitamento dos créditos
correspondentes às receitas de exportação, quando a interpretação conjunta dos
dispositivos envolvidos deixa claro que a exportação conduz à repartição
proporcional entre as regras do mercado interno e externo, mas apenas em
relação às hipóteses ordinárias de geração de crédito, pois em relação ao crédito
presumido da agroindústria houve previsão expressa de que não poderia ser
compensado. (sem destaque no texto original)
Observo, por oportuno, que no mesmo sentido já decidiu este Colegiado, a exemplo do
v. Acórdão no 3402-007.241, de relatoria da Ilustre Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne, proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESSARCIMENTO ART 8o DA LEI N. 10.925/2004 ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO SRF 15/05 ILEGALIDADE INEXISTENTE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/04 só pode ser utilizado para a
dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser utilizado
em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos de
apuração.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITO VINCULADOS AO MERCADO
INTERNO. INCLUSÃO NO CÁLCULO.
Todos os créditos normais do contribuinte devem integrar a base de cálculo do
rateio proporcional para fins de ressarcimento das exportações, independente de
ser ou não o mesmo vinculado ao mercado externo.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos entre
os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir
o valor a pagar.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Fl. 4238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720585/2011-71

Recurso Voluntário Provido em Parte.
Em suma, a restrição imposta pelo Ato Declaratório Interpretativo no 15/2005 já era
prevista pelo artigo 8o, § 2o da Lei n.o 10.925/2004, e o crédito presumido na
Agroindústria somente pode ser utilizado para a dedução das contribuições para o PIS e
da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser utilizado em pedido de
ressarcimento ou de compensação de períodos diversos, nos termos da Solução de
Consulta COSIT n.o 69/2017, igualmente invocada pela DRJ de origem para manter a
glosa em análise.
De qualquer forma, como já mencionado, a questão igualmente foi decidida através do
julgamento ao PAF no 10410.721891/2011-24, devendo ser aplicado o resultado
proferido sobre o lançamento de ofício na apuração de eventual saldo credor objeto do
presente processo.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, em relação aos créditos de
PIS e COFINS originados de bens e serviços, bem como em relação ao crédito
presumido utilizado nos períodos subsequentes e, na parte conhecida, dou provimento
parcial para que a Unidade de Origem providencie a reanálise da compensação objeto
deste processo e, se for o caso, proceda à apuração do saldo credor, considerando o
resultado proferido no PAF no 10410.721891/2011-24.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parte do
Recurso Voluntário, em relação aos créditos de PIS e COFINS originados de bens e serviços,
bem como em relação ao crédito presumido utilizado nos períodos subsequentes e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para que a Unidade de Origem providencie a reanálise da
compensação objeto deste processo e, se for o caso, proceda à apuração do saldo credor,
considerando o resultado proferido no PAF no 10410.721891/2011-24.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 4239
DF CARF MF
Documento nato-digital